Tribunal: TJDFT
Processo: 0080155-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0080155-40.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FRANCINALDO LAURINDO MACHADO DESPACHO Esclareça a apelada Floripes Alves Machado da Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, se dá plena quitação do valor devido, para que haja a consequente extinção do presente feito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator